Tribunal: TJSP
Processo: 1098794-06.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXTINÇÃO - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – APELAÇÃO DO EMBARGANTE
- Sentença que indeferiu a inicial e julgou extinta a ação sem resolução do mérito – Indeferimento do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita – Apelante que faz jus à benesse pleiteada – Documentos apresentados nos autos que demonstram a

Ementa:

EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXTINÇÃO - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – APELAÇÃO DO EMBARGANTE
- Sentença que indeferiu a inicial e julgou extinta a ação sem resolução do mérito – Indeferimento do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita – Apelante que faz jus à benesse pleiteada – Documentos apresentados nos autos que demonstram a hipossuficiência do autor - Benefício já deferido nos autos da execução – Sentença de extinção anulada para que o feito tenha seu regular prosseguimento.

Recurso provido para anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito.